Tribunal: TJSP
Processo: 1511912-72.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de São Paulo contra João de Mello, referente a Certidão de Dívida Ativa. Exceção de pré-executividade oposta por Lívia de Souza Melo, herdeira do executado, alegando ilegitimidade passiva devido ao falecimento do executado antes da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de São Paulo contra João de Mello, referente a Certidão de Dívida Ativa. Exceção de pré-executividade oposta por Lívia de Souza Melo, herdeira do executado, alegando ilegitimidade passiva devido ao falecimento do executado antes da distribuição do processo. Sentença extinguiu o feito sem condenação em honorários, devido à omissão do contribuinte em atualizar cadastro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que a execução foi ajuizada contra contribuinte já falecido.
III. Razões de Decidir
3. O exequente ajuizou execução fiscal contra contribuinte falecido, não observando os requisitos legais, o que implica ilegitimidade passiva.
4. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à demanda indevida deve arcar com os custos do processo, incluindo honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido, para condenar o exequente/excepto no pagamento da verba honorária, ora fixada no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa, considerando o quanto previsto nos §§ 3o e 5o do artigo 85, do CPC; permanecendo inalterada, no mais, a sentença de 1o grau.
Tese de julgamento: 1. A execução fiscal ajuizada contra contribuinte falecido é indevida, cabendo ao exequente arcar com os honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade aplica-se para responsabilizar a parte que deu causa à demanda.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; art. 85, §§ 3o e 5o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1369996 PE, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 05/11/2013.
Apelação n°: 1000322-57.2015.8.26.0299, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 29/09/2022.
Apelação n. 0551931-21.2014.8.26.0090, Rel. Des. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 21/09/2022.